Tribunal: CARF
Processo: 10730.005385/2003-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.005385/2003-61
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.644 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
DISTRIBUIDORA DE CIGARROS VISEU LTDA.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/1998 a 31/12/1998
DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. ART.
173, I, DO CTN.
Interpretando-se a jurisprudência vinculante do STJ (REsp no 973.733/SC,
julgado na sistemática do art. 543-C do antigo CPC - Recursos Repetitivos),
para tributos sujeitos a lançamento por homologação, não tendo havido
qualquer pagamento antecipado, aplica-se a regra de contagem do art. 173, I,
do CTN (cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento, com retorno dos autos ao colegiado de
origem para análise do mérito.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício e relator.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros:Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da Costa
Possas.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional (fls. 507 a 516), contra o Acórdão 1201-00.351, proferido pela 1a Turma
Ordinária da 2a Câmara da 1a Sejul do CARF (fls. 496 a 503):
DECADÊNCIA. CTN, Art. 150, § 4o. O direito de o fisco lançar tributo sujeito ao
lançamento por homologação extingue-se passados cinco anos da ocorrência do fato
gerador, desde que o contribuinte tenha realizado a apuração, autolançamento ou a
declaração prévia do imposto devido, posto que esses procedimentos ficam sujeitos a
homologação tácita, mesmo na ausência de principio de pagamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.005385/2003-61
Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.644 - CSRF/3a Turma
Processo no 10730.005385/2003-61

CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL.
CONTAGEM
DO
PRAZO
DECADENCIAL.
Inconstitucional a art. 45, da Lei 8.212/91. Súmula Vinculante n° 8 do Col. STF. A
contagem do prazo decadencial para as contribuições sociais segue o que dispuser o
Código Tributário Nacional.
Voto
(...)
No ano de 1998 o contribuinte apurava o IRPJ e a CSLL trimestralmente.
Logo, a decadência do direito de lançar ocorreria, no mais tardar dos casos, em
31.12.2003.
Mas o lançamento de que ora se cuida ocorreu apenas em 14/01/2004 (fl. 372), quando
já decaído o direito do fisco de efetuar o lançamento.
Correta, pois, a r. decisão a quo na parte em que reconheceu a decadência do primeiro,
segundo e terceiro trimestres de 1998.
Com relação ao 4° trimestre de 1998 a r. decisão ... entendeu não ocorrida a decadência,
ante falta de antecipação de pagamento do IRPJ apurado, conforme o documento
denominado Relação De Débitos Do Contribuinte, juntado a fls. 421, que deslocaria o
termo inicial do prazo decadencial para o primeiro dia do exercício seguinte àquele que
o Fisco poderia lançar, ou seja, 1° de janeiro de 2000, com fundamento do art. 173 do
CTN.
Com a devida vênia dos colegas que pensam diferente, a contagem do prazo decadencial
independe de haver ou não inicio de pagamento, posto que o que se homologa é o
processo de apuração do tributo, realizado pelo contribuinte quando o tributo seja
sujeito ao regime de lançamento por homologação.
O documento de fls. 421 demonstra que o contribuinte apurou o IRPJ, declarou o
valor apurado em DIPJ e apenas não fez o pagamento. Esse proceder foi então
comunicado ao Fisco e ficou, passados 5 anos de sua realização, tacitamente
homologado.
No seu Recurso Especial, ao qual foi dado seguimento (fls. 526 a 529), a
PGFN defende que, não tendo havido pagamento antecipado, aplica-se, para a contagem do
prazo decadencial, a regra do art. 173, I – cinco anos, contados do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme jurisprudência
vinculante do STJ (REsp no 973.733/SC).
O contribuinte apresentou Contrarrazões (fls. 544 a 552).
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Preenchidos todos os requisitos e respeitadas as formalidades regimentais,
conheço do Recurso Especial.
No mérito, sendo o IRPJ e a CSLL tributos sujeitos a lançamento por
homologação, a contagem do prazo se daria, observadas as condições para tal, pela regra do art.
150, § 4o (cinco anos do fato gerador):
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.644 - CSRF/3a Turma
Processo no 10730.005385/2003-61

tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Não atendidas estas condições, utiliza-se a regra geral do art. 173, I (cinco
anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte ao que o lançamento poderia ter sido
efetuado).
Fixada esta premissa, resta saber qual das duas regras é aplicável ao caso
concreto, devendo ser observada, a teor do art. 62, § 2o, do RICARF, decisão vinculante do STJ,
em Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do antigo CPC (Recursos Repetitivos), no
julgamento do REsp no 973.733/SC, cuja Ementa transcrevo parcialmente a seguir:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção ...)
(REsp no 973.733/SC, Relator Min. Luiz Fux, Dje: 18/09/2009)
Para a solução do litígio, basta, então, saber da ocorrência ou não de
pagamento antecipado (ainda que parcial), sendo irrelevante que o débito tenha sido declarado na
DIPJ, pois, ainda que se admitisse que a declaração seria bastante para afastar a regra geral, a
DIPJ tem caráter meramente informativo, não se constituindo, como a DCTF, em confissão de
dívida.
O período aqui em discussão é o 4o trimestre de 1998 (fato gerador
31/12/1998). Não houve pagamento, o que desloca o início da contagem do prazo decadencial
para 1o de janeiro de 2000. Tendo a ciência se dado em 14/01/2004 (Aviso de Recebimento às
fls. 374), há que ser mantida a exigência.
À vista do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional, com retorno dos autos à turma recorrida para o julgamento do mérito.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.644 - CSRF/3a Turma
Processo no 10730.005385/2003-61

Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital